Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o vertente agravo de instrumento fora distribuído na data de ontem, dia 07 de abril de 2022, às 23:56h, e endereçado ao Núcleo Permanente de Plantão – NUPLA. A despeito da opção da agravante, inexoravelmente a situação de fato deflagrada pela decisão arrostada não legitima que se valha do plantão judicial como forma de obtenção do efeito suspensivo almejado, notadamente porque não se divisa situação apta a legitimar que, subtraindo-se o exame da pretensão pelo juiz natural do recurso, seja examinada a prestação almejada. O próprio objeto da prestação corrobora essa apreensão. Ora, segundo alinhado pela agravante, o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada, reconhecera a impenhorabilidade dos valores constantes da sua conta corrente, por se tratar de verbas decorrentes de pensão, apenas quanto ao montante de R$201,19 (duzentos e um reais e dezenove centavos), mantendo, contudo, a penhora incidente sobre o valor de R$2.463,06 (dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e seis centavos), com os acréscimos legais, determinando a transferência desse para a conta informada pela parte exequente, a despeito de pleiteado o desbloqueio total da conta, ante a alegação de impenhorabilidade dos valores retidos, em decorrência de sua origem. Apontara, ademais, a agravante, que é pessoa idosa que está acamada há mais de 03 anos por decorrência de um AVC, sendo que a pensão que recebe seria fundamental para sua sobrevivência. Sob esses fundamentos, objetiva, mediante concessão de efeito suspensivo, o sobrestamento da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório vergastado e a ratificação da medida, liberando-se integramente os valores penhorados. Abstraída qualquer consideração sobre a relevância e plausibilidade da argumentação e pretensão recursal desenvolvidas, do alinhado apreende-se que inexiste, por óbvio, risco da subsistência de perecimento de direito ou da subsistência de dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação se a medida não for examinada no plantão judicial, conforme pretendido, notadamente porque as atividades judiciárias ordinárias têm termo inicial às 12:00hs, donde deriva que não se legitima que o recurso seja examinado no ambiente do plantão judicial, pois poderá a liminar recursal ser examinada pelo relator natural do recurso sem prejuízo para a efetividade do que será decidido. Ainda que haja, ressalte-se, liberação do montante mantido constrito, a medida é plenamente reversível, acaso obtida a tutela pretendida, sem que nesse interstício advinha dano irreparável ou de difícil reparação à agravante. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso IV e § 1o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural no horário do expediente forense ordinário, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Ou seja, implicando o afastamento da jurisdição reservada ao juiz natural do recurso, a atuação do desembargador plantonista é excepcional, somente se legitimando naquelas situações pontuais. Assim, resta evidente que discussão acerca da impenhorabilidade dos valores apontados não pode ser enquadrada como medida urgentíssima de modo a permitir sua análise no âmbito do plantão judicial, fato que ensejaria, ademais, desvirtuamento do devido processo legal e do princípio do juiz natural. Destarte, fica patente que a decisão agravada não implica situação apta a afetar o direito que assiste à agravante nem obsta que obtenha, atempadamente, o efeito suspensivo que postulara, se o caso. Do alinhavado, a apreciação da tutela pretendida deverá ser realizada pela relatora a quem fora o recurso regularmente distribuído, eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira, em homenagem ao princípio do juiz natural consagrado na Carta Magna. Como cediço, o juiz natural encerra salvaguarda constitucional inerente ao devido processo legal e somente em situações pontuais se legitima que, de forma a ser prevenida a subsistência do perecimento do próprio direito, a pretensão provisória seja submetida ao exame do juiz plantonista. Sob essas premissas normativas, ressoa inexorável que a situação em tela não se emoldura no prescrito pelo dispositivo nomeado, pois, não se vislumbrando aquelas situações excepcionais, a pretensão necessariamente deve ser examinada pelo juiz natural da causa, que é a eminente relatora do recurso aviado pela agravante. Com fundamento na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juízo natural que tem lastro constitucional, deixo, portanto, de examinar o pedido de liminar formulado neste agravo por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista. Proceda-se, pois, a regular conclusão dos autos à eminente relatora do recurso, conforme anotado no assentamento de distribuição. I. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial